Tribunal: TJPA
Processo: 0813163-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813163-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVALDO PEREIRA LIMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0813163-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVALDO PEREIRA LIMA
Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON JOSE DE SOUZA - PA11238-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - PA31830-S

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS MENSAIS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0813163-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVALDO PEREIRA LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON JOSE DE SOUZA - PA11238-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - PA31830-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVALDO PEREIRA LIMA objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que indeferiu tutela de urgência nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
IVALDO PEREIRA LIMA
em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0852272-09.2021.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 7170961, o recorrente discorre que ao consultar seu extrato de seu benefício previdenciário constatou que estavam sendo realizados descontos relativos a empréstimos não efetuados, totalizando o valor de R$ 7.500,00. Aduz que os valores, após depósito em conta, foram transferidos (via pix) a terceira pessoa desconhecida do agravante, configurando fraude.

Prossegue sustentando que não efetuou os empréstimos e tampouco conhece a pessoa beneficiária das transferências dos valores depositados em sua conta.

Requereu a reforma da decisão do juízo de piso, a fim de determinar a suspensão dos descontos dos valores referentes aos empréstimos indicados.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar o qual, em análise ao pedido de tutela de urgência, deferiu o pedido de tutela recursal e determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante, conforme decisão de ID 7299302.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões em ID 8744145. Em síntese, sustenta que a decisão deve ser mantida pois a matéria foi analisada com as provas constantes dos autos. Alega que agiu em estrito exercício regular de direito, não havendo a prática de ato ilícito.

Manifestação ministerial em ID 8845192, na qual se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 09 de junho de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos consignados com autorização para desconto em folha de pagamento.

Acerca do assunto, cabe, de início, frisar que se trata de matéria abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco agravado
não juntou aos autos o contrato objeto do litígio
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência e validade do negócio jurídico.

O banco recorrido não informou de que forma foi feita a negociação ou forneceu qualquer informação que pudesse elucidar as dúvidas decorrentes do alegado pela parte recorrente. Ao invés disso, o banco se limita a arguir a regularidade dos empréstimos, o que faz presumir a sua inexistência ou tratar-se de fraude.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pelo réu, ante a ausência de apresentação do contrato ou de documentos que atestem a sua existência.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário em nome do autor. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, pena de multa mensal. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Adequada a cessação dos débitos no benefício previdenciário do requerente até a conclusão da lide. Medida não gera prejuízo à instituição financeira e poderá ser futuramente revertida. 'Astreintes'. Incidência por cada ato de descumprimento da ordem judicial. Valor adequado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21000235120228260000 SP 2100023-51.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 19/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DECONSUMO ENTRE AS PARTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu a tutela antecipada determinando que a agravante se abstenha de realizar descontos no benefício da parte autora/agravada no valor de R$508,24 em razão de empréstimo consignado até o deslinde da ação originária, sob pena de imposição de multa de R$1.000,00 (um mil reais) para cada desconto indevidamente efetuado. Manutenção de descontos que gera transtornos que não podem ser imputados ao consumidor quando suscitada a inexistência de relação jurídica. Presença dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC. Multa por descumprimento arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Manutenção da decisão agravada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00811454420218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/04/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E IMPUGNAÇÃO A SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO - ASTREINTE. Por não ser razoável exigir produção de prova negativa em ação declaratória de inexistência negócio jurídico, deve ser concedida tutela provisória para suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo enquanto a parte que se intitula credora não comprovar, satisfatoriamente, a efetiva contratação. Impugnada autenticidade de subscrição datiloscópica em instrumento contratual particular, compete aquele que imputou a subscrição demonstrar a veracidade. Afigura-se legítima fixação de astreinte para coagir cumprimento de obrigação de não fazer. A incidência da multa cominatória deve guardar correlação com a obrigação principal, de modo a incidir na mesma periodicidade da obrigação imposta.

(TJ-MG - AI: 10000212314181001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Assim, considerando que o agravado não comprovou a contratação dos empréstimos e que a manutenção dos descontos incorrerá em grave prejuízo financeiro ao recorrente, visto que implicará em uma redução considerável de seus rendimentos financeiros, compreendo que merece reforma a decisão
a quo
.

Acrescento, por fim, que a suspensão dos descontos não ocasionará prejuízos ao agravado, pois, em caso de improcedência da demanda, os descontos serão restabelecidos e as parcelas poderão ser regularmente cobradas pelo banco agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de
agravo de instrumento

para reformar a decisão proferida pelo juízo originário
para que sejam suspensos os descontos referentes aos empréstimos indicados na inicial, conforme os termos da fundamentação. O não cumprimento da decisão importará na aplicação de multa de descumprimento no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 537 do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022